Tribunal: TJBA
Processo: 0584995-12.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0584995-12.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Verena Oliveira de Jesus Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração visam a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais em decisões judiciais. 4. O acórdão embargado, ao manter a improcedência da demanda, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, configurando omissão nos termos do art. 1.022, parágrafo único, do CPC. 4. O art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, levando em conta o trabalho adicional realizado pelos advogados no recurso, respeitados os limites legais. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1.O tribunal, ao julgar recurso, deve majorar os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, conforme o art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0584995-12.2016.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada Verena Oliveira de Jesus. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador de Justiça